Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AFASTADA. ICMS. ESCRITURAÇÃO NÃO REALIZADA. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INAPLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA DO § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a inovação recursal trazida pela autora, ora primeira embargante, quanto à aplicação do princípio da retroatividade da lei benigna porquanto a matéria não foi apresentada ao juízo de origem, ressaltando que ela não configura matéria de ordem pública porquanto a lei mais benéfica invocada já estava vigente no momento do ajuizamento da ação.

2. Ao analisar o mérito da demanda quanto ao auto de infração aplicado à autora, ora primeira embargante, o acórdão apontou que ele decorreu da ausência dos livros fiscais obrigatórios no Distrito Federal, porquanto o livro diário tem natureza contábil, que não se confunde com a escrituração fiscal das operações ocorridas e exigida pelo Fisco.

2.1. Assinalou, ainda, que a compensação decorrente do princípio da não cumulatividade será garantido se a retificação dos livros fiscais tiver ocorrido dentro do prazo prescricional, sendo vetada apenas a compensação imediata em razão a impossibilidade de que a correção gere efeitos pretéritos.

3. Verifica-se o acórdão construiu o fundamento teórico para aplicar à hipótese dos autos a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.062 que, permitindo aos Estados e ao Distrito Federal que legislassem sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitou-os aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, afastando a modulação feita pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça, porque contrariam a tese de observação obrigatória proferida por aquela Corte Suprema.

4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

4.1. Tendo em vista que a autora, ora embargante, sucumbiu em seu pedido principal, mas obteve êxito em seu pedido subsidiário, não há que se falar em sucumbência mínima.

5. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.